Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-56.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO. CAUSA. CONDIÇÕES. NÃO. OBSERVADAS. INÉRCIA INFERIOR. PRAZO LEGAL.
1. As condições que devem ser observadas para configurar o abandono da causa são: 1) a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias; e 2) a dupla intimação, isto é, a intimação do advogado do autor mediante publicação no Diário Oficial de Justiça e a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco (5) dias.
2. O não atendimento das condições estabelecidas pelo Código de Processo Civil impede a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa.
3. Apelação provida.